Tribunal: TJBA
Processo: 8012281-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012281-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: Y. N. T. L. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO A SAÚDE. AGRAVADA MENOR COM DIAGNOSTICO DE DIABETE CRÔNICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO FORNECIDA PELO SUS DE CANETAS DE INSULINAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA A INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
de Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8012281-94.2024.8.05.0000
, em que
figura como
A
gravante

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS -
BAHIA

e
A
gravad
o
(Y.N.T.L) menor, representado pelo genitor
FLÁVIO LACERDA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Condutor Relator.

LBA1